Tribunal: TJMT
Processo: 1012693-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012693-84.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSÉ JUNIOR SOUZA LIMA e outros (2)
AGRAVADO: AROEIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ JUNIOR SOUZA LIMA e outros (2) contra decisão proferida em Ação de Interdito Proibitório no 1020286-61.2021.8.11.0002 - 2a Vara Cível de Várzea Grande/MT, proposta por AROEIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, em que se deferiu parcialmente pedido liminar.
Defendem os agravantes que “Mostra-se visível a contrariedade e contradição em ambas as decisões proferidas pelo juízo de primeiro grau, posto que ao mesmo tempo em que designa audiência de justificação à prova do exercício da posse pela agravada, tendo em vista a não comprovação deste atributo tanto quanto a propriedade, além de não comprovar a provável invasão dos agravantes além dos limites da área pretendida pela agravada, primeira decisão, na segunda decisão, acolheu o pedido da agravada na suspensão da construção até a realização daquele ato solene”.
Afirmam que “a proteção possessória almejada pelos agravantes, a área tem como matrícula no 9434, situada na Estrada da Praia Grande, Várzea Grande-MT com coordenadas divergentes daquelas descritas à margem da matrícula da agravada sob o no 46.618, situada no Capão Grande, atualmente Capão do Piqui, consoante aos documentos acostados”.
Declaram que “a decisão agravada carece de qualquer fundamentação, aliada ao fato de ser proferida em poucas linhas”.
Expõem que “mantém a posse justa, mansa, pacífica e de boa fé ex factum temporis, em área diversa da suposta posse e reintegração pretendida pela agravada, nos exatos termos dos artigos 1.196, 1.201, § único1.204, todos do Novel Estatuto de direito matéria”.
Requerem a concessão de liminar para que se determine a continuidade da obra e, ao final, o provimento do recurso (id. 94563497).
É o necessário.
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Acerca da localização do imóvel, certamente que apenas uma perícia ou semelhante procedimento pode aferir quem tem o melhor domínio, com devida aferição de correspondência com o ideal local em disputa.
Sobre a determinação de paralização da obra realizada no imóvel, entendo que, a princípio, coerente com o que pode ser aferido em audiência de justificação, pois, em sendo o autor o posseiro, haverão prejuízos à sua posse, bem como prejuízo em eventual pedido de benfeitoria daquele que sabe que o imóvel é litigioso e, mesmo assim, insiste em construir. Ambas as partes se prejudicariam.
Logo, entendo prudente o aguardo do devido contraditório para se aferir, ao mérito, o acerto ou desacerto da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora